Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700636-16.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DANNYLDO CARVALHO E SILVA RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE SAO SEBATIAO LTDA - ME DECISÃO Trata-se de reclamação proposta por Dannyldo Carvalho e Silva contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Dannyldo Carvalho e Silva alega que o acórdão violou os arts. 5o, incs. XXXV, LIV, LV, e 93 da Constituição Federal. Pede o reconhecimento do cerceamento de defesa e a anulação do acórdão (id 45465824). Intimei Dannyldo Carvalho e Silva para comprovar a insuficiência de recursos nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Ele não se manifestou (id 45588831 e 46634738). Indeferi o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça e determinei o recolhimento das custas processuais. Dannyldo Carvalho e Silva não se manifestou (id 46705441 e 47945023). É o relatório. Será cancelada a distribuição do feito se o autor, intimado na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em quinze (15) dias (art. 290 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito na forma dos arts. 485, inc. IV, e 290 do Código de Processo Civil. Determino o cancelamento da distribuição. Verifico que não foi indicado o valor da causa. A petição inicial deve atribuir à causa valor certo e determinado, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível (arts. 291 e 292 do Código de Processo Civil). A reclamação pretende a modificação do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O valor da causa deve corresponder ao montante indicado na petição inicial do processo n. 0704368-71.2021.8.07.0012 (id 154937478 e 99175805, p. 9). Arbitro o valor da causa principal em R$ 31.507,00 (trinta e um mil quinhentos e sete reais). Condeno Dannyldo Carvalho e Silva a arcar com as custas processuais. Descabe condenação em honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator